Tribunal: TJSP
Processo: 1006549-39.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por sócio de limitada contra outra quotista. Primeira fase. Ação julgada procedente, reconhecido o dever de prestar contas. Apelação da ré.

Natureza interlocutória da decisão, passível de ataque pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. Doutrina e jurisprudência a respeito. Contudo, possível a aplicação do princípio da

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por sócio de limitada contra outra quotista. Primeira fase. Ação julgada procedente, reconhecido o dever de prestar contas. Apelação da ré.

Natureza interlocutória da decisão, passível de ataque pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. Doutrina e jurisprudência a respeito. Contudo, possível a aplicação do princípio da fungibilidade: "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal." (REsp 1.746.337, NANCY ANDRIGHI; grifei). Conhecimento do recurso.

O dever de prestar contas decorre de o autor estar afastado das atividades administrativas da sociedade por decisão judicial, tendo a gestão sido feita exclusivamente pela ré. O fato de a ré, em defesa, dizer desnecessária a apresentação judicial das contas, pois não teria interesse em prejudicar a sociedade da qual é sócia, não a exime do dever de prestá-las.

Decisão, que julgou a ação procedente em a primeira fase, confirmada. RITJSP, art. 252. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1006549-39.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante EDNA MARIA FIORELLI VASQUES, é apelado
RICARDO GASPAR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram do apelo e, negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 2/15 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1006549-39.2018.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Hideo Okabayashi
Apelante:
Edna Maria Fiorelli Vasques
Apelado:
Ricardo Gaspar
VOTO No 21.067
Ação de exigir contas ajuizada por sócio de
limitada contra outra quotista. Primeira
fase. Ação julgada procedente, reconhecido
o dever de prestar contas. Apelação da ré.
Natureza interlocutória da decisão, passível
de
ataque
pela
via
do
agravo
de
instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do
CPC. Doutrina e jurisprudência a respeito.
Contudo, possível a aplicação do princípio
da fungibilidade: "Havendo dúvida objetiva
acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,
consubstanciada em sólida divergência
doutrinária
e
em
reiterado
dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2o grau de
jurisdição, deve ser afastada a existência de
erro grosseiro, a fim de que se aplique o
princípio da fungibilidade recursal." (REsp
1.746.337, NANCY ANDRIGHI; grifei).
Conhecimento do recurso.
O dever de prestar contas decorre de o
autor
estar
afastado
das
atividades
administrativas da sociedade por decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 3/15 CB
judicial, tendo a gestão sido feita
exclusivamente pela ré. O fato de a ré, em
defesa, dizer desnecessária a apresentação
judicial das contas, pois não teria interesse
em prejudicar a sociedade da qual é sócia,
não a exime do dever de prestá-las.
Decisão, que julgou a ação procedente em a
primeira fase, confirmada. RITJSP, art.
252. Apelação da ré desprovida.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez nestes autos,
deixei de conhecer da apelação interposta, tendo assim sumariado a
controvérsia recursal, verbis:
“Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por Ricardo Gaspar contra
Edna Maria Fiorelli Vasques, julgada procedente por r. decisão que se
lê a fls. 149/152 e que porta o seguinte relatório:
'Vistos.
Ricardo Gaspar ajuizou ação de exigir contas contra Edna Maria
Fiorelli Vasques. Relata que são únicos sócios da empresa Centro de
Desenvolvimento Infantil Aquarela S/C Ltda.; que se divorciaram
aos 20 de dezembro de 2017; que a ré ajuizou ação de dissolução
parcial de sociedade, com pedido de tutela de urgência, para afastá-lo
da administração da empresa; que o pedido foi indeferido em 1o grau
de jurisdição; que a decisão foi reformada pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo; que, desde setembro, a ré assumiu
isoladamente a administração da 'Aquarela' e, por isso, deve prestar
contas de sua gestão; que 'transcorridos mais de 06 (seis) meses, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 4/15 CB
Suplicada não prestou contas de sua administração'. Pretende
prestação de contas a partir de setembro de 2017. Formula os
pedidos descritos às fls. 04. A petição inicial de fls. 01/05 está
instruída com os documentos de fls. 06/55. Houve emenda (fls. 58).
Na contestação, a requerida afirma que não foram preenchidos os
requisitos previstos no art. 550, do NCPC; que a petição é inepta; que
'carece o requerente de causa de pedir'; no mérito, sustenta que o
requerente foi afastado da administração da empresa por 'supostas
irregularidades na gestão, dada ao possível desvio patrimonial, uma
vez que estaria alterando o destinatário dos boletos emitidos pela
Aquarela para empresa que ele administrava'; que é detentora de 80%
do capital social da empresa; que não possui intenção de causar
qualquer prejuízo; que autor não apontou irregularidade que
justifique sua pretensão (fls. 83/88).
Juntou-se réplica com apresentação de documentos (fls. 94/141).
Houve manifestação' (fls. 149/150).
Tendo ressaltado que 'o autor foi afastado das atividades administrativas da
empresa Aquarela por decisão colegiada proferida pela Superior Instância (AI
2144471-85.2017.8.26.0000, fls. 42/51)” e que “é incontroverso, portanto,
que a requerida exerce, isoladamente, a gestão do centro de desenvolvimento
infantil, desde o afastamento do requerente, o quê evidencia direito legal de exigir a
respectiva prestação de contas', acolheu-se a pretensão do autor.
Apelação da ré a fls. 155/162. Alega, em síntese, que (a) o autor não
apresentou qualquer irregularidade que justificasse a necessidade de
prestação de contas; (b) como é sócia fundadora da Aquarela, não
possui qualquer intenção de prejudicar a sociedade; (c) o autor foi
excluído da administração da empresa por cometer diversas
irregularidades quando da sua gestão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 5/15 CB
Contrarrazões do autor a fls. 167/175. Argumenta que (a) a ré tem o
dever de prestar contas, já que, por mais de um ano, administrou
sozinha a sociedade; (c) apesar de desnecessária a demonstração de
irregularidades que justifiquem a prestação de contas, restou
comprovado que a ré adotou inúmeros atos contrários e prejudiciais
aos interesses sociais.
É a síntese do necessário.
Da decisão que julga primeira fase de ação de exigir contas cabe
agravo de instrumento, não apelação, constituindo erro grosseiro,
data venia, a interposição deste recurso.
A este respeito, leia-se doutrina de JOSÉ CARLOS BAPTISTA
PUOLI:
'No âmbito do CPC de 1973 o § 2o do art. 915 expressamente
afirmava ser sentença o ato do juiz que condenava o réu a prestar
contas. Isto tinha repercussões de enorme relevância prática, pois,
sendo sentença, ela desafiava apelação a ser recebida no duplo efeito,
o que tornava o procedimento extremamente moroso. Tal escolha
não se repetiu. Inicialmente, cumpre verificar que, no âmbito da
própria regulação da ação de exigir contas, quando quis o legislador
qualificar o ato do juiz como sendo sentença isto foi feito. É o que
ocorreu, por exemplo, no art. 552. Entretanto, não se faz uso desta
nomenclatura no caso do § 5o do art. 550, num primeiro e eloquente
indicativo da opção da lei de qualificar a decisão aqui mencionada
como interlocutória, posto não findar o processo (v. art. 203, 2o).
Assim sendo, tal decisão pode ser desafiada por agravo de
instrumento (art. 1.015, II), recurso este não dotado de efeito
suspensivo automático.' (Comentários ao CPC, coord. de CASSIO
SCARPINELLA BUENO, vol. III, págs. 35/36; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 6/15 CB
Veja-se o enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis:
'A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para
condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por
agravo de instrumento.'
Decidiram as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal:
'AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira
fase. Parcial procedência da pretensão. Inconformismo do autor.
Interposição de recurso de apelação. Erro grosseiro. Decisão
interlocutória de mérito que põe fim à primeira fase da ação de exigir
contas desafia recurso de agravo de instrumento. Inteligência do art.
1.015, inc. II, do CPC. Fungibilidade recursal não admitida.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.' (AgRg
1004371-43.2016.8.26.0482/50000, AZUMA NISHI).
'Gratuidade Judiciária Declaração de pobreza apresentada por
pessoa física Presunção 'juris tantum' não afastada Justiça Gratuita
deferida. Ação de prestação de contas Decisão que julga procedente
primeira fase do procedimento Cabível recurso de agravo de
instrumento Inadequação clamorosa de forma Fungibilidade não
admitida - Apelo não conhecido.' (Ap. 1000472-90.2014.8.26.0002,
FORTES BARBOSA; grifei).
'Processual. Ação de exigir contas. Decisão da primeira fase da ação
(art. 550, § 5o, do CPC/2015). Decisão de natureza interlocutória,
passível de ataque pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, II,
do CPC/2015). Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. Recurso não
conhecido'
(Ap.
1041609-52.2014.8.26.0002,
ALEXANDRE
MARCONDES; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 7/15 CB
No mesmo sentido, nas demais Câmaras deste egrégio Tribunal:
'AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Decisão que julga procedente a
primeira fase da ação. Decisão de natureza interlocutória impugnável
por agravo de instrumento. Interposição de recurso de apelação. Erro
grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.'
(Ap.
1103435-08.2016.8.26.0100, FERNANDO SASTRE REDONDO;
grifei).
'PRESTAÇÃO DE CONTAS Relação de consumo Incidência do
CDC Prestação de contas (1a fase) Sentença de procedência
Recurso de apelação interposto pela instituição financeira ré
Impropriedade Recurso inapropriado Inteligência do art. 1.015, II,
do CPC15 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
Recurso não conhecido. Dispositivo: não conheceram o recurso.'
(Ap. 0967821-16.2012.8.26.0506, RICARDO NEGRÃO; grifei).
'APELAÇÃO MANDATO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Natureza de decisão interlocutória de mérito, logo, desafiada por
agravo de instrumento. Hipótese do art. 356, § 5o, c.c. art. 1.015, inc.
II, ambos do CPC. Interposição de recurso de apelação. Erro
inescusável impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.'
(Ap.
1000393-85.2015.8.26.0549, ANTONIO NASCIMENTO; grifei).
'Ação de exigir contas. Saldo de contrato de compra e venda de
veículo, em que houve consolidação da propriedade em mãos da
credora fiduciária. Primeira fase. Decisão recorrível por meio de
Agravo de Instrumento. Exegese do artigo 1.015, II, do CPC/2015.
Interposição de recurso equivocado. Inadmissibilidade. Erro
grosseiro. Apelo não conhecido.' (Ap. 1016765-40.2017.8.26.0032,
BONILHA FILHO; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 8/15 CB
Pelo exposto, na forma como autoriza o art. 932, III, do CPC, não
conheço do recurso.
Intimem-se” (fls. 179/184).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 186.
Petição da apelante à fl. 190.
Em sequência, interpôs a apelante agravo
interno (fls. 192/202). Examinando-o, reconsiderei a decisão anterior,
com determinação de processamento do recurso principal, verbis:
“Com efeito, o recurso adequado para impugnar decisão que julgou a
primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento,
conforme fundamentado no decisum recorrido:
(...) Decidiu, recentemente, todavia, o Superior Tribunal de Justiça,
em v. acórdão de relatoria da insigne Ministra NANCY ANDRIGHI,
no sentido de que, embora o recurso certo seja o de agravo de
instrumento, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
em decorrência de haver divergência doutrinária e dissídio
jurisprudencial a respeito:
'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA
ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 9/15 CB
POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO
CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A
PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE
CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A
PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA
EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR
AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM
SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.
DÚVIDA
OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO
JUDICIAL
NA
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91.
FACULDADE
DO
LOCATÁRIO.
IMPEDIMENTO
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
(...) Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que
julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença,
suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após
a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia
doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial
que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas,
se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 10/15 CB
de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela
cumulação dos critérios finalístico ('põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum') e substancial ('fundamento nos arts. 485 e
487') e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual
('todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença').
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas
poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas,
condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial
que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no
art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento
comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir
contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas
jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir
contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de
decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se
julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se
extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será
sentença, impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de
instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência
doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o
grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a
fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. (...)'
(REsp 1.746.337; grifei).
Deste modo, pelos fundamentos acima invocados, reconsidero a
decisão agravada (§ 2o do art. 1.021 do CPC), determinando o
processamento do recurso principal.” (fls. 218/223).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 11/15 CB
FUNDAMENTAÇÃO.
Sobre a admissibilidade do recurso, reitero os
fundamentos expendidos na decisão supra e conheço do apelo,
aplicando o princípio da fungibilidade recursal.
Pois bem.
No mérito, confirmo a decisão, da lavra do
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo, Dr.
SÉRGIO HIDEO OKABAYASHI, por seus próprios fundamentos,
como autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Na primeira fase da ação de exigir contas ao
sócio gerente de limitada é, via de regra, desnecessária maior
instrução probatória, posto que inquestionável o dever deste de
apresentá-las ao sócio que as exige.
Confiram-se, neste sentido, julgados das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:
“Prestação de contas
Sociedade limitada - Primeira fase -
Procedência - Reconhecimento do dever de prestar contas de sócia
administradora - Alegado cerceamento de defesa descaracterizado -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 12/15 CB
Suficiência do exame da documentação apresentada - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (Ap. 0006143-16.2011.8.26.0003,
FORTES BARBOSA).
“SENTENÇA – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento do
direito de defesa - Pretensão à produção de prova oral – Inutilidade -
Discussão exclusivamente de direito na primeira fase da ação de
prestação de contas, uma vez comprovada documentalmente a
administração pela sócia-ré - Preliminar rejeitada - Apelação
improvida.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Sociedade empresária
- Poderes de administração conferidos à sócia-ré - Dever de prestação
de contas reconhecido - Dever que não se exaure com a mera
exibição de documentos - Ação de prestação de contas procedente -
Apelação improvida - Dispositivo: negam provimento.” (Ap.
0005033-86.2012.8.26.0248, RICARDO NEGRÃO).
No presente caso, tendo o autor sido afastado
das atividades administrativas da sociedade Aquarela por acórdão
desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial de minha relatoria
(AI 2144471-85.2017.8.26.0000), prevalece, certamente, seu dever de
exigir as respectivas contas da ré, que passou a ser sua única
administradora, independentemente dos motivos que levaram à
exclusão do autor da gestão da empresa.
Na jurisprudência da 2a Câmara Especializada
desta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 13/15 CB
“PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Sociedade limitada
Administração conjunta contratualmente prevista
Afastamento
espontâneo do autor desde agosto de 2009, quando se fez representar
por sua então esposa, filha do réu Confissão do réu nesse sentido
Ruptura da sociedade conjugal desde janeiro de 2010, permanecendo
sua ex-esposa como administradora Prova documental neste sentido
Dever de prestação de contas pelo réu a partir de janeiro de 2010
Prestação de contas procedente Apelação provida Dispositivo: dão
provimento”
(Ap.
4001704-21.2013.8.26.0132,
RICARDO
NEGRÃO; grifei).
“Sociedade limitada. Ação de exigir contas. Primeira fase. Ausência de
inépcia ou cerceamento a reconhecer. Pretensão de ver sócio
administrador condenado a prestar contas. Previsão de poderes de
administração tanto ao autor quanto aos réus. Interesse que mesmo
assim pode se fazer presente, conforme a demonstração da alegada
administração exclusiva do réu. Demonstração documental do
afastamento do autor da administração da empresa. Admissão em
defesa de que ausente reunião para prestação e apreciação das contas.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(Ap.
1052471-74.2017.8.26.0100, CLAUDIO GODOY; grifei).
O fato de a ré, em defesa, dizer desnecessária
a apresentação judicial das contas, pois não teria qualquer intenção de
causar prejuízos à sociedade, não a exime do dever de exibi-las, na
forma dos arts. 1.020 e 1.060 do Código Civil.
Até mesmo porque, nos autos da ação de
dissolução de sociedade ajuizada pela ré contra o autor (proc.
1000310-82.2019.8.26.0564, também em trâmite perante a 4a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 14/15 CB
Cível de São Bernardo do Campo), foram constatadas, quando do
julgamento de agravo de instrumento por esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, evidências de que a gestão da empresa não
estava sendo devidamente exercida por ela:
“Ação de dissolução parcial de limitada. Decisão que indeferiu pedido
de tutela provisória para afastar a autora da administração da
sociedade. Agravo de instrumento do réu. Evidências, ao menos neste
momento processual, de que a gestão da sociedade não está sendo
devidamente exercida pela autora, justificando a excepcionalidade da
nomeação de administrador judicial. Medida, ademais, adotada
também em outra ação envolvendo as mesmas pessoas físicas e outra
sociedade a eles comum. Prevalência do princípio da preservação da
empresa. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento
provido” (AI 2238257-52.2018.8.26.0000; grifei).
Portanto, como dito, mantenho a decisão
recorrida, determinando que a ré preste contas de sua administração.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.

Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006549-39.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.067 - 15/15 CB
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator